Tribunal: CARF
Processo: 17546.000330/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000330/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.752 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SERMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 28/07/2006
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse integralmente
corrigida dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000330/2007-15
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000330/2007-15

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa: a) deixou de apresentar as folhas de pagamento do período de 07/96 a
12/01; b) os Livros Diário dos anos de 2000 e 2001 não atendem às formalidades legais, já que
não apresentam registro no órgão competente; e c) deixou de apresentar a relação dos imóveis
integrantes do Ativo Imobilizado, com valores e escrituras, conforme Relatório Fiscal, fls. 8.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 28/7/06 (fl. 2).
Em impugnação de fls. 23/36 (a mesma apresentada para todos os autos de
infração lavrados na ação fiscal) a empresa alega, em síntese:
1. Da Decadência. Os autos de infração devem ser anulados, uma vez que a
Previdência Social tem o prazo de cinco anos para apurar e constituir seus
créditos. A seguir transcreve ementas de acórdãos proferidos pelos Tribunais
Regionais Federais;
2. Da Contribuição de Autônomos Folha de Rendimentos incluindo pessoas
físicas sem vínculo empregatício. O Auto de Infração não deve prosperar
mesmo não sendo esse o entendimento desta Delegacia de Julgamento, posto
que, as contribuições sociais exigidas nos autos são anteriores a EC 20/98, não
sendo portanto considerados segurados obrigatórios os administradores e
autônomos. Continua discutindo sobre a citada Emenda Constitucional sob o
argumento de que a mesma não revigora a constitucionalidade dos termos
administradores e autônomos, permanecendo a inconstitucionalidade até a
atualidade. Termina o argumento referindo que a contribuição sobre a
remuneração paga aos contribuintes individuais é ilegal e inconstitucional à
medida que amplia a base de cálculo sem a devida Lei Complementar;
3. Da contribuição destinada a Terceiros e SAT. Não há que se falar em
recolhimento das contribuições destinadas ao INCRA e ao Salário-Educação,
pois a atividade empresarial da contestante não estar ligada ao “Sistema S”
nem ao sistema agrário do país. Com relação à contribuição destinada ao SAT,
transcreve ementa do TRT da quarta região que entende como de risco leve a
atividade desenvolvida pela administradoras de consórcio, sujeitando-se assim
à alíquota de 1% a título de SAT;
4. Do Vínculo Trabalhista. A fiscalização previdenciária não possui poderes para
investigar a situação fática caracterizadora da relação empregatícia. Que no
Relatório Fiscal não há qualquer prova ou elementos capazes de comprovar a
existência do vínculo empregatício entre o suposto empregado e a empresa de
modo a tornar legitima a imposição fiscal. Que as contribuições decorrentes
desse ato devem ser cobradas na justiça do trabalho;
5. Das Multas. Existe verdadeira acumulação de multa, o que é proibido pelo
direito, nem se diga que se trata de multas diferentes uma pela falta de
recolhimento outra pela falta de declaração em documentos. Que a multa não
pode ser cumulativa nem em duplicidade;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000330/2007-15

6. Dos documentos faltantes. Foi lavrado um auto de infração por não
apresentação de folhas de pagamento, no entanto explica que as mesmas
estavam em poder do antigo contador e estão sendo apresentadas em anexo,
devendo dessa forma ser anulado o auto de infração n° 35.835.2630, anexa
ainda a relação dos trabalhadores do arquivo SEFIP das competências 09/2000
a 04/2001;
7. Do Pedido. Pelas razões expostas requer a improcedência dos referidos autos
de infração e os respectivos cancelamentos.
Foi proferido o Acórdão 05-18.001 - 8a Turma da DRJ/CPS, fls. 264/268, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 28/07/2006
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a seguridade social,
conforme previsto no parágrafo 2°, artigo 33 da lei 8.212/91 e alterações posteriores.
O autuado primário que não corrige a falta até o julgamento de primeira instância, não
faz jus ao relevamento da multa aplicada.
Lançamento Procedente.
Cientificado do Acórdão em 10/8/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 271), o
contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 275/296, com os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, acima relatado.
Quanto à autuação em análise, diz ter apresentado as folhas de pagamento do
período de jan/96 a dez/01, devendo ser anulado o auto de infração. Contudo, a decisão recorrida
não relevou ou atenuou parcialmente a multa aplicada.
Requer seja cancelada a multa imposta e relevada a infração ocorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, conforme despacho de fls.
314/315, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O recurso apresentado, ao que parece, foi o mesmo para todos os processos do
sujeito passivo relativos aos autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Assim, vários dos
argumentos apresentados não têm relação com o auto de infração ora em análise e, portanto, não
serão apreciados, especialmente os argumentos listados nos itens 2, 3 e 4 da impugnação,
conforme acima relatado.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000330/2007-15

DECADÊNCIA
O CTN dispõe que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Assim, as obrigações principais e acessórias são obrigações distintas e devem ser
analisadas individualmente.
Quanto à decadência, a obrigação tributária acessória é aquela que por expressa
disposição do Código Tributário Nacional decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos (§ 2o do artigo 113 do CTN).
Inadequada, na hipótese, a aplicação do CTN, art. 150, § 4o, para fins de cálculo
do prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma de regência remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância
procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Assim, necessária a subsunção da hipótese à disposição do inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional, que determina:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 07/06, indica que poderiam ter
sido exigidos os documentos a partir da competência 12/2000, pois para esta competência o
vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/01, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir
de 8/1/01, com início do prazo decadencial em 1/1/02 e término em 31/12/06.
Vê-se, portanto, que parte do período para o qual foi exigido a documentação
estava abrangido pela decadência. Contudo, a exigência foi legítima para o período de 12/2000
em diante.
VALOR FIXO DA MULTA
Ocorre que a multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada no
presente auto de infração possui valor único, independentemente do número de competências em
que ocorreu a falta e quantidade de faltas cometidas.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000330/2007-15

Logo, uma única falta em um único mês em que o sujeito passivo deixasse de
apresentar qualquer dos documentos exigidos pela fiscalização implicaria na lavratura do auto de
infração e aplicação da multa no mesmo valor.
Portanto, o reconhecimento da decadência de parte do período autuado não tem o
condão de alterar o valor da multa aplicada.
RELEVAÇÃO DA MULTA
A relevação da multa seria possível, se a falta tivesse sido integralmente corrigida,
no prazo da impugnação, o que não se verifica no presente caso.
Eis o que consta no acórdão de impugnação:
Não há argumentos que contraditam as razões da imposição tributária, no sentido de
contestar concretamente e pormenorizadamente os elementos de prova que confirmam a
infração. Ao contrário, o Impugnante optou pela generalização, desprestigiando o ato
administrativo na sua legalidade e procedência, suscitando questões impertinentes ao
fato e que não têm a força de desconstituir o lançamento do crédito tributário, razão pela
qual não as conheço.
O Impugnante não corrige a totalidade da infração apontada pela fiscalização, ou seja,
não procurou no prazo de defesa e até a emissão desta decisão demonstrar a existência
os Livros Diários números 14/2000 e 15/2001 e a relação de imóveis integrantes do
Ativo Imobilizado, com os respectivos valores e cópia das escrituras.
[...]
Desta forma, mesmo havendo evidências de que o contribuinte corrigiu parcialmente a
infração quando anexa aos autos as copias das folhas de pagamento exigidas, não há
amparo legal, nem na lei, nem em atos próprios para que se processe o relevamento ou a
atenuação parcial da multa aplicada, como no presente caso, sob pena de, como
explicitado acima, darmos interpretação extensiva à norma de natureza tributária.
No caso, conforme já explicado acima, mesmo que o contribuinte tenha corrigido
parcialmente a falta, não há como relevar ou atenuar a multa aplicada, que possui valor único,
independentemente da quantidade de faltas cometidas.
Portanto, uma vez não corrigida integralmente a falta, incabível a relevação da
multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação. Mesmo porque, para fins de
relevação da multa, a correção da falta deveria ter sido feita ainda no prazo para apresentar
impugnação. Logo, qualquer documento apresentado após referido prazo não produziria mais o
efeito pretendido pelo recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000330/2007-15

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital